Tribunal: TJMT
Processo: 1011658-21.2025.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011658-21.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES - CPF: 056.010.381-63 (APELANTE), ANDRE FELIPE DE CARVALHO CAMPOS - CPF: 016.700.961-30 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DIAS SCHAFER - CPF: 027.783.631-06 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA. DROGAS FRACIONADAS E ACONDICIONADAS PARA COMERCIALIZAÇÃO. BALANÇA DE PRECISÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e ao dolo de tráfico, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva e a destinação mercantil das drogas apreendidas; e (ii) estabelecer se a reincidência autoriza a manutenção do regime inicial fechado para cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência são firmes, coerentes e convergentes quanto à dinâmica da abordagem, à localização das drogas nos pontos indicados por denúncia anônima e à apreensão de entorpecentes ocultados nas vestes íntimas do acusado.

4.

A palavra dos agentes públicos possui especial relevância probatória quando prestada sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo indícios de motivação espúria apta a comprometer sua credibilidade.

5.

O crime de tráfico de drogas configura-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação de efetiva mercancia.

6.

A reincidência específica do réu, associada à pena superior a quatro anos e à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os depoimentos policiais, quando harmônicos e corroborados pelos demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para sustentar condenação por tráfico de drogas. 2. A apreensão de drogas fracionadas, associada à diversidade de entorpecentes e à posse de balança de precisão, evidencia a destinação mercantil da substância apreendida. 3. A configuração do crime de tráfico de drogas independe da comprovação de efetiva venda do entorpecente. 4. A reincidência específica e a pena superior a quatro anos autorizam a fixação do regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe 03/12/2024; TJMT, Apelação Criminal nº 0004052-66.2019.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 04/07/2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.732.776/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/09/2018, DJe 25/09/2018.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1011658-21.2025.8.11.0042
– COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES
, visando à reforma da sentença proferida nos autos nº 1011658-21.2025.8.11.0042, pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa postula a
absolvição do apelante
, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas quanto à autoria e ao dolo de tráfico, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para
fixar o regime inicial semiaberto
, argumentando que a reincidência, isoladamente, não justificaria o regime mais gravoso (Id. 355636964).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 355636969).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
, conforme entendimento assim sumariado (Id. 368309862):

“
SUMÁRIO
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA DILIGÊNCIA QUE RESULTOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE E NA APREENSÃO DE DROGAS. 2. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE OBSTA A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa insurge-se contra a r. sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição da imputação relativa ao delito de tráfico de drogas, bem como a adequação do regime prisional fixado na sentença.

Todavia, após detida análise dos autos, concluo que
o recurso não merece provimento.

Narra a denúncia que:

“No dia 03 de junho de 2025, por volta das 22h15min, na Rua Benedita Camargo, n.º 146, Bairro Jardim Leblon, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES
foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito porções de cocaína e maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, na data do fato, a equipe da Força Tática da 20ª CIA (VTR 03) estava em patrulhamento tático pelo bairro Jardim Leblon, quando foi abordada por um transeunte informando que na Rua Benedita Camargo, havia 03 (três) indivíduos que estariam comercializando entorpecentes, sendo eles, um de camiseta de cor preta, um de camiseta de cor marrom e um de camiseta de cor cinza. Em relação ao indivíduo que trajava camiseta marrom, short jeans e barba cavanhaque, o denunciante especificou que este suspeito se deslocava até uma tenda, de cor vermelha, na qual ele buscava um pote. Além disso, o mesmo suspeito também se deslocava até um cavalete de água próximo do local, onde ele aparentemente buscava invólucros e entregava as pessoas que lhe procuravam.

Diante da informação recebida, a equipe policial se deslocou até o local informado para averiguação da denúncia, onde se deparou com o indivíduo suspeito, o ora denunciado LUCAS VINICIUS que ao visualizar a presença da polícia no local apresentou nervosismo e tentou esconder o seu aparelho celular.

Iniciado o procedimento de abordagem, o componente 04 da equipe policial avistou um volume nas partes íntimas de LUCAS VINICIUS e, em seguida, o indagou sobre o que seria tal volume, momento este em que o denunciado passou a demonstrar mais nervosismo. A seguir, os policiais tentaram levar LUCAS VINICIUS a um local adequado, com o intuito de realizar uma busca mais minuciosa em suas partes íntimas, tendo em vista a suspeita de que ele estivesse trazendo algum ilícito consigo, porém o denunciado começou a oferecer resistência ao procedimento policial e tentou se desvencilhar da equipe para foragir dos policiais, razão pela qual foi necessário que três policiais fizessem uso de técnicas de controle e submissão, força progressiva e moderada e sendo necessário ainda o uso de arma de energia conduzida(teaser) para contê-lo.

Realizada a detenção de LUCAS VINICIUS, a equipe policial fez buscas nos locais indicados pelo transeunte como sendo os lugares em que ele viu o denunciado (suspeito de camiseta marrom) buscando algo, tendo logrado êxito em localizar um pote contendo porções de
13 (porções) de substâncias análogas a cocaína e 10 (dez) porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína
, na tenda vermelha. Outrossim, no cavalete de água, a equipe policial encontrou
02 (duas) porções, de tamanho pequeno e médio, de substância análogas a maconha
dentro de uma sacola de plástico, de cor verde, bem como
uma balança de precisão
que estava em cima da citada sacola.

Na sequência, em detrimento das escoriações presentes no denunciado devido ao seu ato de resistência a abordagem, a equipe policial o levou para atendimento médico na UPA VERDÃO, local em que em que foi realizado a busca íntima, tendo os policiais localizado no interior das vestes íntimas de LUCAS VINICIUS uma sacola de cor transparente, contendo várias porções de substâncias análogas a entorpecentes, sendo: 13 (treze) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, 10 (dez) porções substância análoga de cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga a maconha.

Ademais, em posse do denunciado, foram localizadas a quantia em dinheiro, no valor de R$ 100,00 (cem reais), e ainda um aparelho celular da marca Motorola, de cor azul, com frente trincada, no qual os policiais visualizaram, através da tela de proteção/bloqueio, a existência de notificações que indicavam diversas movimentações financeiras, como também solicitações de entorpecentes, bem como grupo em aplicativo que relatava ações de fiscalização de trânsito. Assim sendo, posterior ao atendimento médico na UPA VERDÃO, o denunciado foi conduzido a Central de Flagrantes para as providências cabíveis, conforme informação presente Boletim de Ocorrência n.º 2025.176142 - ID. 198045359.

O
laudo pericial nº. 311.3.10.9067.2025.030798-A01
, acostado no ID. 198045359, concluiu que as porções apreendidas no local do fato, que foram imputadas ao denunciado, sendo
10 (dez) porções compostas por material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pedras
, cada qual acondicionada no interior de fragmento de filme plástico (oito de cor verde com fechamento por nó feito com linha têxtil de cor azul e dois transparentes com fechamento por nó próprio), estando todas as porções acondicionadas em frasco plástico transparente cilíndrico com tampa transparente, rotulado com os dizeres “Trident X Senses”, pesando a massa bruta de
19,49 g (dezenove gramas e quarenta e nove centigramas)
; e
13 (treze) porções compostas por material de tonalidade amarelada, na forma de pó
, cada qual acondicionada no interior de fragmento de filme plástico (três de cor verde e dez transparentes) com fechamento por nó feito com linha têxtil de cor azul, com massa bruta de
16,92 g (dezesseis gramas e noventa e dois centigramas)
, apresentaram resultado positivo para a presença de “COCAÍNA”, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F1, da Portaria n.º 344/98 AVS/MS. Por sua vez, as 02 (duas) porções também apreendidas no local do fato, as quais eram compostas por material vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, cada qual envolta por fragmento de filme plástico transparente fechado por nó próprio, além de uma sacola plástica de cor verde, vazia, pesando a massa bruta de
90,36 g (noventa gramas e trinta e seis centigramas)
, apresentaram resultado positivo para
Cannabis Sativa L. (MACONHA)
, planta que possui entre seus constituintes o
canabinóide THC (tetrahidrocanabinol)
, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pelas listas F2 e E, da Portaria n.º 344/98 AVS/MS.

Já o
Laudo Pericial n.º 311.3.10.9067.2025.030799-A01
, acostado ao ID. 198045359, atestou que as porções apreendidas em posse de LUCAS VINICIUS, sendo
13 (treze) porções compostas por material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pedras
, cada qual acondicionada no interior de fragmento de filme plástico, de cor verde azulado, com fechamento por nó feito com linha têxtil de cor azul, pesando a massa bruta de , e
10 (dez) porções compostas por material de tonalidade amarelada, na forma de pó
, cada qual acondicionada no interior de fragmento de filme plástico (sete de cor verde e três transparentes) com fechamento por nó feito com linha têxtil de cor azul, pesando a massa bruta de , apresentaram resultado positivo para a presença de “
COCAÍNA
”, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F1, da Portaria n.º 344/98 AVS/MS. Enquanto que 01 (uma) porção de material vegetal compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, envolta por fragmento de filme plástico transparente tipo PVC, também apreendida em posse do denunciado, pesando a massa bruta de 7,63 g (sete gramas e sessenta e três centigramas), apresentou resultado positivo para
Cannabis Sativa L. (MACONHA)
, planta que possui entre seus constituintes o
canabinóide THC (tetrahidrocanabinol)
, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pelas listas F2 e E, da Portaria n.º 344/98 AVS/MS.

Por sua vez o
Laudo Pericial n.º 311.3.10.9067.2025.032046- A01
, acostado ao ID. 198045365, atestou que
os resquícios presentes na balança portátil
, digital, de cor cinza, marca TOMATE, funcional, apreendida no local do fato, apresentaram resultado positivo para presença de
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, planta que possui entre seus constituintes o
canabinóide THC (tetrahidrocanabinol).”
(Id. 355636880).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006.

1)
Da absolvição do delito de tráfico de drogas.

A defesa postula a absolvição do apelante sustentando, em síntese, a insuficiência de provas quanto à autoria e ao dolo de tráfico, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia,
tal pleito não merece acolhimento.

A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se suficientemente comprovada nos autos, com base no conjunto probatório constante do caderno processual, notadamente o auto de prisão em flagrante (Id. 355636397 - Pág. 1), o boletim de ocorrência (Id. 355636397, Págs. 3/6), o termo de exibição e apreensão (Id. 355636397 - Pág. 13), os laudos periciais (Id. 355636389 e 355636393), além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial da persecução penal.

No que tange à
autoria
, o conjunto de provas coligido sob o crivo do contraditório aponta, de forma clara, para a responsabilidade penal do apelante.

Consoante se extrai da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, os depoimentos dos policiais militares
André Felipe de Carvalho Campos
e
Igor Dias Schafer
são uníssonos e detalhados.

Ambos narraram, com riqueza de detalhes, a dinâmica da ocorrência: o recebimento de denúncia anônima com informações específicas acerca das vestimentas do suspeito e dos locais de armazenamento da droga (tenda vermelha e cavalete de água); a confirmação, no local, da presença do apelante com as características descritas; o nervosismo exibido ao avistar a viatura policial; a tentativa de ocultar o aparelho celular; a percepção de volume suspeito nas partes íntimas; a resistência ativa à abordagem, que demandou o emprego de técnicas de contenção e de arma de energia conduzida; e, por fim, a localização das substâncias entorpecentes tanto nos pontos indicados pela denúncia quanto nas vestes íntimas do acusado, durante atendimento médico na UPA Verdão.

Confira-se seus depoimentos transcritos na sentença (Id. 355636947):

“QUE atuava na CPM de Força Tática e no fórum de Várzea Grande; QUE se recordou da ocorrência datada de 3 de junho de 2025, no bairro Jardim Leblon; QUE a equipe realizava patrulhamento quando foi abordada por um transeunte informando que três rapazes comercializavam entorpecentes; QUE o informante detalhou que os indivíduos buscavam substâncias em uma tenda e em um hidrante para entregar a compradores em veículos; QUE as características fornecidas apontavam para um rapaz de camiseta marrom e short jeans; QUE a equipe localizou os três suspeitos e deu ordem de parada, momento em que o indivíduo de camiseta marrom demonstrou extremo nervosismo e tentou ocultar o celular; QUE a equipe notou um volume suspeito nas partes íntimas do acusado e, diante da reação agressiva e resistência física deste, foi necessário o uso de dispositivo eletrônico de controle (taser) para contê-lo; QUE a contenção resultou em escoriações no acusado e em um ferimento na mão do depoente; QUE os outros dois suspeitos evadiram-se do local durante a intervenção no acusado; QUE, ao vistoriarem os locais indicados, localizaram um frasco com entorpecentes na tenda e, no hidrante, encontraram uma sacola contendo drogas e uma balança de precisão; QUE, após encaminharem o suspeito à UPA para atendimento médico devido ao uso do taser, foi realizada uma busca minuciosa, sendo encontrada uma sacola com porções de drogas escondida em suas vestes íntimas; QUE o denunciante anônimo havia especificado que o indivíduo de camiseta marrom (o acusado) era quem realizava o deslocamento até a tenda e o cavalete para buscar os produtos; QUE não se recordou da quantidade exata das substâncias, mas ratificou integralmente os termos do boletim de ocorrência; QUE no cavalete foi encontrada uma porção média de maconha; QUE o acusado não prestou esclarecimentos sobre a origem da droga ou sobre os indivíduos que fugiram.”
(André Felipe de Carvalho Campos).

“QUE estava lotado na 20ª CPM de Força Tática; QUE se recordou de uma abordagem no bairro Jardim Leblon em junho de 2025 após denúncia de um transeunte; QUE a informação indicava três pessoas vendendo entorpecentes, detalhando que os suspeitos utilizavam uma tenda e um registro de água como depósito; QUE as características físicas e vestimentas descritas batiam com o acusado Lucas Vinícius; QUE, ao se aproximarem, notaram que um dos indivíduos tentou esconder um objeto, gerando suspeita; QUE o depoente foi o responsável pela busca pessoal; QUE sentiu um objeto nas partes íntimas do acusado, o qual reagiu com violência e tentativa de fuga, demandando imobilização forçada; QUE a resistência do acusado causou danos à farda de um policial e escoriações; QUE na UPA, após busca detalhada, localizaram entorpecentes ocultos nas vestes íntimas do acusado; QUE também foram encontradas drogas fracionadas em um pote na tenda e uma porção maior junto ao cavalete de água; QUE a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas encontradas com o acusado eram características da atividade de tráfico; QUE não conhecia o acusado anteriormente, mas ressaltou que a região da abordagem possui alto índice de criminalidade ligada ao tráfico; QUE ratificou todas as informações constantes no boletim de ocorrência quanto aos tipos de drogas e quantidades.”

(Igor Dias Schafer).

Ressalte-se que o fato de as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal serem os mesmos agentes públicos responsáveis pela diligência na fase investigativa não compromete, por si só, a credibilidade de seus relatos em juízo, sobretudo quando prestados sob o compromisso legal de dizer a verdade e em harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Ademais, inexiste qualquer indício de que os referidos policiais militares tivessem motivação pessoal ou interesse espúrio em prejudicar o acusado, circunstância que reforça a confiabilidade dos seus depoimentos.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Destacamos.

Soma-se a isso o fato de que, ao avistar a guarnição policial, o apelante demonstrou acentuado nervosismo e tentou ocultar seu aparelho celular, circunstâncias que, aliadas às informações previamente obtidas, legitimaram a fundada suspeita e a abordagem policial.

Em interrogatório judicial, contudo, o
apelante
negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando que foi abordado por policiais enquanto aguardava sua mãe em uma mercearia, ocasião em que nada de ilícito teria sido encontrado em sua posse. Alegou, ainda, que resistiu à prisão por considerá-la injusta, motivo pelo qual os agentes fizeram uso de taser e spray de pimenta. Por fim, negou portar entorpecentes e sustentou que nenhuma substância foi retirada de suas vestes durante o atendimento na UPA.

Todavia, a análise integrada dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, em conjunto com os demais elementos de prova constantes dos autos, conduz a uma conclusão segura quanto à responsabilidade penal do apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Os policiais militares ouvidos em juízo apresentaram relatos firmes, coerentes e isentos de contradições relevantes, todos no sentido de que parte dos entorpecentes foi localizada exatamente nos locais indicados pela denúncia anônima, além de terem sido encontradas porções da mesma natureza ocultas nas vestes íntimas do réu, após busca minuciosa realizada na unidade de saúde. Tais elementos afastam qualquer dúvida acerca da autoria e da destinação mercantil das substâncias apreendidas.

Ademais, a apreensão de balança de precisão contendo resquícios de droga reforça, de forma inequívoca, a prática da traficância. Não se está diante de hipótese apta a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mas de flagrante amparado em elementos objetivos, posteriormente corroborados em juízo.

No tocante à alegação de ausência de dolo, verifica-se que a diversidade de entorpecentes apreendidos – cocaína e maconha –, aliada à forma de acondicionamento individualizado, revela circunstância incompatível com o mero consumo pessoal. Tal contexto evidencia a destinação comercial da droga, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da condenação.

Portanto, no caso, não confirmada qualquer motivação espúria dos agentes policiais, inexiste dúvida razoável a pairar sobre a autoria delitiva, havendo provas suficientes a indicar que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância.

Para configurar o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), não é necessário flagrar o agente vendendo a droga. Basta que ele pratique qualquer das ações descritas no tipo penal, como "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", em um contexto que evidencie seu envolvimento com o tráfico. Trata-se de um tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com qualquer das condutas especificadas, conforme o Enunciado Orientativo nº 7 deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que a apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
“trazer consigo e ter em depósito”
,
descabido cogitar a absolvição do apelante.

2)

Do regime inicial de cumprimento da pena.

Por fim, a defesa pugna pela fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, ao argumento de que a reincidência, por si só, não constituiria fundamento idôneo para a imposição do regime fechado, à luz da Súmula n.º 719 do Supremo Tribunal Federal.

A pretensão, contudo,
não merece acolhimento.

Na hipótese, a pena definitiva foi fixada em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, portanto superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos. Embora o art. 33, § 2.º, alínea “b”, do Código Penal admita, em regra, a fixação do regime semiaberto para condenados nessa faixa de reprimenda, tal possibilidade é expressamente condicionada à ausência de reincidência.

No caso concreto, o apelante é reincidente, circunstância reconhecida na sentença e sequer impugnada pela defesa. Consta dos autos que ostenta três condenações criminais definitivas transitadas em julgado, sendo duas delas pela prática do delito de tráfico de drogas (autos n.º 17821-83.2015.8.11.0042 e n.º 0033465-27.2019.8.11.0042) e outra por furto qualificado (autos n.º 1006815-47.2024.8.11.0042), evidenciando, inclusive, reincidência específica em crimes da mesma natureza.

Nesse contexto, a imposição do regime inicial fechado decorre diretamente da disciplina estabelecida no art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, não se tratando de agravamento fundado exclusivamente em valoração subjetiva do julgador. A reincidência constitui circunstância legal apta a justificar a adoção de regime mais gravoso, sobretudo quando associada à reprimenda superior a 4 (quatro) anos e à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Não prospera, portanto, a invocação da Súmula n.º 719 do STF, segundo a qual “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. Isso porque o enunciado sumular incide nas hipóteses em que o magistrado, sem respaldo legal concreto, agrava o regime prisional além daquele ordinariamente previsto para o quantum da pena. Diversamente, na espécie, o regime fechado encontra amparo direto na legislação penal e nas particularidades objetivamente demonstradas nos autos, especialmente a reincidência específica do apelante.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE – CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – VÍTIMA QUE NÃO REALIZOU RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – BENS SUBTRAÍDOS EM POSSE DO RÉU – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – SÚMULA 269 STJ – RECURSO DESPROVIDO. [...] Tratando-se de réu reincidente, deve ser mantido o regime fechado para início do cumprimento de pena nos casos em que o quantum imposto é superior a 4 anos”.

(TJMT, Apelação Criminal n.º 0004052-66.2019.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 04/07/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. [...] É cabível a fixação do regime fechado de cumprimento de pena ao réu reincidente, condenado à pena superior a quatro anos, ainda que estabelecida a pena-base no mínimo legal. Inteligência do art. 33, § 2.º, alínea b, do Código Penal”.

(STJ, AgRg no REsp n.º 1.732.776/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/09/2018, DJe 25/09/2018).

Cumpre destacar, ainda, que a magistrada sentenciante não fundamentou a adoção do regime fechado exclusivamente na reincidência. Houve expressa referência ao art. 33, § 3.º, do Código Penal, com a valoração de circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivação que se mostra concreta, idônea e proporcional às particularidades do caso.

Dessa forma, revela-se correta e devidamente fundamentada a fixação do regime inicial fechado, impondo-se a manutenção da sentença também nesse ponto, em estrita observância ao disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026